Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-45.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001019-45.2018.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que são embargantes
ALESSANDER DE OLIVEIRA e WAGNER ALVES DA COSTA, é embargada ALAIDE APARECIDA
NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664/50001 – Votuporanga – VOTO No 45208 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001019-45.2018.8.26.0664/50001
Comarca:VOTUPORANGA 3a Vara Cível
Juiz: Camilo Resegue Neto
Embargtes: Alessander de Oliveira e Wagner Alves da Costa
Embargado: Alaide Aparecida Navarro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.208
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDER DE OLIVEIRA e WAGNER ALVES DA COSTA frente a
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargada,
em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ALAIDE
APARECIDA NAVARRO.
Aduzem os embargantes a ocorrência de contradição no
julgado, pois reconheceu parte do pedido fundado na perda da chance, fato
não deduzido na inicial, sem que houvesse manifestação das partes nos
autos. Assim, “Em se tratando de decisão ultra petita e surpresa, é
plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios”
(fl. 03), além disso, “temos que o desfecho atribuído no v. acórdão não
observou o disposto nos artigos 141 e 492, do NCPC, visto ser
incontroverso nos autos que o pleito indenizatório fundava-se na crença
infundada da parte Autora, segundo a qual a revisão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664/50001 – Votuporanga – VOTO No 45208 - 3 -
previdenciário seria extinta em decorrência de reconhecimento da
decadência do direito” (fl. 04).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar todas as questões
pertinentes de forma exaustiva, coerente e suficientemente clara.
As colocações feitas foram mais do que suficientes para
esclarecer o convencimento alcançado, e não ensejam a necessidade de
qualquer espécie de complementação.
O que se busca, na verdade, é a formulação de um juízo
revisional, inadmissível nesta hipótese, ficando bem nítido que o objetivo da
embargante é conferir o caráter de infringência ao recurso, o que ele não
tem.
Ademais, deve-se observar que a contradição que justifica os
embargos de declaração é aquela decorrente da existência, no texto do
julgado, de expressões com sentidos contrários, de modo a impossibilitar
que se tenha conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso
efetivamente não ocorre na situação em exame, em que se percebe a
inteira coerência do conteúdo do julgado.
De qualquer modo, verifica-se que houve suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001019-45.2018.8.26.0664/50001 – Votuporanga – VOTO No 45208 - 4 -
Verifica-se que o pedido da autora é de “reparação pelos
danos resultantes da perda de uma chance, sob o argumento de que a falta
de oportuna propositura da demanda eliminou a possibilidade obter a plena
satisfação de seu direito, dado que diversas prestações foram atingidas
pela prescrição” (fl. 210), ou seja, está expressamente indicado na petição
inicial e os réus dele tomaram efetivo conhecimento, tanto que foram
citados e tiveram a oportunidade de apresentar defesa. A alegação de vício
de julgamento, portanto, beira à litigância de má-fé.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
julgado abordado a matéria de forma coerente e suficientemente motivada,
com base nos elementos de prova trazidos aos autos, sem a ocorrência de
violação aos artigos 141 e 492 do CPC ou a quaisquer outros preceitos de
ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator